Tribunal: STF
Processo: Rcl 59159
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Frutal, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alegando ofensa ao que foi decidido na ADI 7.330/DF, do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na inicial, o reclamante alega, em síntese: O Juízo das execuções de Frutal, exercendo juízo constitucional difuso, declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º do Decreto n.11.302/2022, in mala partem, exercendo juízo de valor na norma e não aplicando a benesse presidencial ao executado. 



    Portanto, requer a concessão da Reclamação para determinar que o juízo aplique o indulto concedido no Decreto n. 11.302/2022 nos termos de seu artigo 5º para fim de conceder a benesse ao apenado nulificando a decisão de inconstitucionalidade proferido pelo juízo das execuções. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    O parâmetro invocado é a decisão proferida na ADI 7.330/DF, na qual a Ministra Presidente analisou suposta inconstitucionalidade de dispositivos do Decreto Federal 11.302/2022, fundamentada na alegação de que “o Decreto de indulto não pode ser concedido a crimes que, no momento de sua edição, configuram delitos qualificados pela nota da hediondez, pouco importando se, na data do cometimento do crime, assim não eram definidos”. Nessa ocasião, foram suspensos “a expressão no momento de sua prática constante da parte final do art. 6º, caput, do Decreto Presidencial 11.302/2022 e (ii) o § 3º do art. 7º do Decreto Presidencial 11.302/2022”. 



    No caso concreto, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de indulto com arrimo nos seguintes fundamentos: 



    Após atenta análise dos autos, reputo que o requerimento formulado não comporta provimento, ante a patente inconstitucionalidade do artigo 5º, do mencionado decreto presidencial. 



    Isso porque, conforme bem apontado pelo Ministério Público, referida normativa, ao se apresentar excessivamente genérica, invadiu a competência legislativa para tratar acerca de matéria penal e criou verdadeira hipótese de abolitio criminis, trazendo previsão indiscriminada de causa extintiva da punibilidade para a esmagadora maioria das infrações previstas no Código Penal e Legislação Especial, cuja pena máxima em abstrato não suplanta o patamar de 05 (cinco) anos de privação da liberdade. 



    [...] o Ministério Público do Estado de Minas Gerais igualmente já encaminhou representação à Procuradoria-Geral de Justiça visando o ajuizamento de idêntico questionamento acerca do dispositivo suscitado. 



    É de se registrar, ainda, que a despeito da conclusão de que não compete ao Poder Judiciário imiscuir-se na análise da legalidade de atos privativos da Presidência da República, por certo que há certas limitações que não podem ser ignoradas, e no caso sob análise não houve sequer fixação de fração mínima de cumprimento da sanção corporal imposta, ignorando-se a tradição da série histórica dos decretos de indulto. 



    Em outros termos, embora se trate de previsão inserta no artigo 84, inciso XII, da C.F, existem outras garantias que igualmente gozam de proteção da carta maior e da principiologia constitucional que não devem ser negligenciadas, dentre eles à vedação à proteção insuficiente. 



    Por todo o exposto, acolho integralmente o parecer ministerial e, em sede de controle difuso ou aberto, reconheço a inconstitucionalidade do artigo 5º, do Decreto nº 11.302/2022, e indefiro, por corolário, o requerimento defensivo. 



    Observa-se que o Juízo das Execuções Penais, em sede de controle difuso, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 5º do Decreto Presidencial e, por consequência, indeferiu o pedido de indulto. Tal artigo, entretanto, não foi objeto do julgamento da ADI 7.330/DF. 



    Nota-se, portanto, que o reclamante deixou de apresentar um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento.



    Além disso, esta CORTE não tem competência para analisar o cumprimento dos requisitos necessários para quaisquer benesses em relação à execução penal, não podendo, especialmente na via estreita da Reclamação, substituir o juízo competente da Vara de Execuções na análise desse feito.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Este TRIBUNAL já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente